Tribunal: STF
Processo: ARE 1320825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo de Instrumento. Improbidade administrativa. Execução promovida sob a premissa equivocada de que teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença. Juiz que, após alertado, ajustou decisão para a promoção de execução provisória. Alegação de vício de iniciativa, pois a execução provisória corre por conta e risco do exequente. Ministério Público que ratificou a intenção de promover a execução provisória do julgado. Ausência de vício na execução provisória. Proibição de contratar com o Poder Público. Execução provisória. Possibilidade. O trânsito em julgado é exigível apenas para a execução das sanções de perda de função ou cargo público e de suspensão de direitos políticos. Inteligência do artigo 20 da Lei 8.429/1992. Expedição de ofícios para a liquidação do valor da multa civil e para a identificação do órgão público a que está vinculado o agravante, para fins de oportuna execução após o trânsito em julgado. Possibilidade. Providências preparatórias que não se confundem com a execução das sanções. Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII; e 37, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A agravante sustenta a impossibilidade de execução provisória da pena de proibição de contratar com o Poder Público, argumentando tratar-se de sanção grave de restrição de direitos. O artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nada mencionando sobre a penalidade de proibição de contratar com o Poder Público. A argumentação do agravante, embora consistente, não encontra amparo no entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria, que interpreta restritivamente a norma transcrita acima, de modo a exigir o trânsito em julgado apenas para aplicação das sanções lá especificadas, concluindo-se pela admissibilidade da execução provisória das demais sanções, ao menos em tese.
    (...)
    Outrossim, relevante anotar que, concretamente, o agravante sequer justifica o risco efetivo implicado pela execução provisória da sanção, não mencionando qualquer contrato vigente ou esperado que poderia ser frustrado pela aplicação antecipada da sanção. No que diz respeito à determinação para que seja oficiado à Secretaria de Segurança Pública, para que informe a situação do réu Gonzalo Vecina Neto, visando a, após o trânsito em julgado, a aplicação da pena de perda do cargo, não se vislumbra qualquer risco na determinação, que busca apenas adiantar a execução definitiva do título oportunamente. O que se veda é a aplicação da pena antes do trânsito em julgado, o que não foi determinado, em absoluto. Do mesmo modo, cabível seja oficiado o Município para apuração de valores devidos a título de multa civil, pois a liquidação do valor devido não se confunde com a efetiva execução da sanção.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente